Tribunal: TJES
Processo: 5000744-49.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-49.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARA MAGEVSKI LIBERATO

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DANO MORAL E DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

2.
Apesar do cancelamento do voo, a recorrida procedeu à remarcação para o mesmo dia, tendo prestado assistência, mediante fornecimento de hospedagem e alimentação. A inclusão de uma escala a mais, por si só, não conduz ao reconhecimento de dano moral, havendo a apelada oferecido uma solução razoável para o problema, configurando o ocorrido mero dissabor que não enseja reparação por dano moral.

3.
Quanto aos danos materiais, igualmente com razão o magistrado de 1º grau ao concluir por sua inocorrência. Como bem consignou: “
A autora traz aos autos três comprovantes fiscais de gastos com alimentação (ID. 11774969). O primeiro, datado de 21/10/2021, foi realizado às 01:28 da manhã, ou seja, quando a requerente já havia pousado em Campo Grande/MS, local de destino do trajeto. O segundo é datado de 22/10/2021, um dia após a chegada da autora, já na cidade de Bonito/MS, enquanto o terceiro refere-se à compra de uma água sem gás, tipo de bebida naturalmente adquirido em viagens, e que poderia ser comprado com ou sem o atraso do voo
.”.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000744-49.2022.8.08.0030

Apelante: Lara Magevski Liberato

Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Lara Magevski Liberato contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese, que (a) o voo por ela adquirido possuía apenas uma conexão, enquanto no novo necessitou fazer duas conexões, chegando ao seu destino final apenas no outro dia; (b) o voucher anexo em ID 11774956 comprova que a apelante devia realizar o check-in em 20/10/2021 para dar início aos passeios programados o que não ocorreu, visto que estava esperando as conexões nos aeroportos, chegando ao destino final apenas no dia 21/10/2021; (c) viu-se frustrada por não comparecer aos passeios, sem contar é claro, com o desgaste físico em aguardar horas e horas pelos aeroportos; (d) com relação aos danos materiais, ainda que sejam valores pequenos, foram apresentados pela apelante referidos comprovantes. (id nº 6602607)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 6602611)

Intimada para apresentar elementos probatórios da alegada hipossuficiência, a recorrente atendeu à determinação no id nº 7356546.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral manifestada nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.

Apesar das alegações da recorrente, a sentença não merece reforma.

A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Quanto aos critérios a serem observados, decidiu o c. STJ no julgamento do REsp nº 1.796.716/MG que
, “
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.”.

Analisando o presente caso à luz do referido posicionamento, verifica-se que o alegado dano moral não restou configurado.

No caso em análise, a recorrente comprou junto à recorrida passagens aéreas saindo de Vitória/ES com destino a Campo Grande/MS, com saída no dia 20/10/2021 às 04h35min e chegada prevista para o mesmo dia às 09h20min. Contudo, quando os passageiros estavam dentro da aeronave, em razão de problemas mecânicos, foram informados sobre o cancelamento do voo, que foi remarcado para às 14h35min com chegada ao destino final às 23h25min, tendo a apelada fornecido hospedagem e almoço.

Apesar do cancelamento do voo, a recorrida procedeu à remarcação para o mesmo dia, tendo prestado assistência, mediante fornecimento de hospedagem e alimentação. Apesar de possuir uma escala a mais, tal fato, por si só, não conduz ao reconhecimento de dano moral, havendo a apelada oferecido uma solução razoável para o problema, configurando o ocorrido mero dissabor que não enseja reparação por dano moral.

Quanto aos passeios, não há comprovação de que deveriam ser realizados apenas no dia da chegada da apelante a Bonito/MS, havendo menção no voucher a vários deles, com indicação de data de chegada em 20/10/2021 e saída em 25/10/2021, não restando demonstrado que foram perdidos pela apelante.

Nesse sentido, as elucidativas considerações do magistrado de 1º grau: “
Nessa esteira, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que sofreu qualquer tipo de prejuízo extrapatrimonial de forma concreta e definitiva, posto que não há nos autos elementos que constatem que o atraso gerou danos à autora de forma a afetá-la em contexto familiar, econômico ou íntimo. A autora afirma em réplica (ID. 20681395) que perdeu passeios marcados na parte da tarde e da noite, pois possuía programação junto a agência de viagens. Contudo, apresentou apenas cópia do voucher que informava quais serviços estavam inclusos, não havendo prova inconteste de que a autora perdeu tais passeios, que poderiam estar marcados em datas distintas, não sendo afetados pelo atraso em questão. Além disso, constata-se que a companhia aérea forneceu à autora serviços de hospedagem e voucher de alimentação, como esta mesmo destaca em seu petitório inicial, o que atesta que a ré cumpriu com suas obrigações e forneceu toda a assistência necessária.
”.

Quanto aos danos materiais, igualmente com razão o magistrado de 1º grau ao concluir pela sua inocorrência. Como bem consignou: “
A autora traz aos autos três comprovantes fiscais de gastos com alimentação (ID. 11774969). O primeiro, datado de 21/10/2021, foi realizado às 01:28 da manhã, ou seja, quando a requerente já havia pousado em Campo Grande/MS, local de destino do trajeto. O segundo é datado de 22/10/2021, um dia após a chegada da autora, já na cidade de Bonito/MS, enquanto o terceiro refere-se à compra de uma água sem gás, tipo de bebida naturalmente adquirido em viagens, e que poderia ser comprado com ou sem o atraso do voo
.”.

Portanto, sob qualquer ângulo que se aprecie a irresignação recursal, conclui-se que não merece prosperar.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Senhor Presidente e E. Pares,

Peço vênia para acompanhar o voto de relatoria.